Tribunal: TJBA
Processo: 8001398-54.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001398-54.2024.8.05.0076

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENTRE RIOS VILLAS & RESORTS LTDA - ME

Advogado(s): ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

APELADO: MANOEL FRANCISCO BARBOSA MARTINEZ

Advogado(s):LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA. ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA DE ESBULHO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA PREEXISTENTE E CONTINUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. PRETENSÃO DEDUZIDA SOB NOVA ROUPAGEM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO AUTÔNOMO. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO MEDIATO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. ART. 337, §§ 1º E 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRAGMENTAÇÃO DO LITÍGIO E USO TEMERÁRIO DO PROCESSO PARA OBSTAR A EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. MULTA FIXADA EM PATAMAR LEGAL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Interdito Proibitório ajuizada por empresa em face de particular, com pedido de tutela de urgência, alegando ameaça de esbulho possessório em área rural denominada "Fazenda Sauipe Gleba Praia".

2. Sentença de primeiro grau que acolheu preliminar de litispendência, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC), revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a Autora ao pagamento de multa de 9,99% por litigância de má-fé, além de custas e honorários advocatícios.

3. Apelação interposta pela Autora, impugnando a existência de litispendência, a inclusão de apenas um réu no polo passivo e a condenação por litigância de má-fé, com pedido subsidiário de redução da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: a) saber se está configurada a litispendência entre o Interdito Proibitório e os Embargos de Terceiro anteriormente propostos, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido; b) saber se a inclusão de apenas um dos litisconsortes no polo passivo é suficiente para afastar a litispendência; c) saber se há configuração de litigância de má-fé e se a multa aplicada foi proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A litispendência está caracterizada quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC), ainda que sob diferentes rótulos processuais.

6. A presente ação de Interdito Proibitório tem como pedido imediato a proteção possessória e como pedido mediato a posse exclusiva da mesma área já discutida nos Embargos de Terceiro, não havendo fato novo autônomo que justifique nova demanda.

7. A suposta construção de cerca por parte do Apelado decorre de decisão judicial anterior que reconheceu seu direito de posse, não configurando nova ameaça independente.
8. A alteração do polo passivo, com exclusão de outros litisconsortes, não descaracteriza a litispendência, quando a relação jurídica material permanece idêntica.

9. A jurisprudência deste Tribunal admite o reconhecimento da litispendência mesmo com diferenças formais, desde que a lide seja substancialmente a mesma.

10. Quanto à litigância de má-fé, restou evidenciado o uso do processo com objetivo ilegal, alteração da verdade dos fatos e reiteração de condutas para obstruir decisão judicial transitada, amoldando-se aos incisos I, II, III e V do art. 80 do CPC.

11. A multa aplicada em 9,99% está dentro dos limites legais (art. 81, CPC) e mostra-se adequada diante da gravidade da conduta processual e dos efeitos práticos buscados com a ação temerária.

12. Jurisprudências do TJBA e do STJ corroboram a validade da condenação por litigância de má-fé em hipóteses de reiteração de demandas com mesmas pretensões e fundamento fático-jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

14. Tese de julgamento: "Caracteriza-se a litispendência quando há identidade substancial entre partes, causa de pedir e pedido em demandas distintas, ainda que sob diferentes rótulos processuais, sendo cabível a extinção da segunda ação, nos termos do art. 485, V, do CPC. Restando demonstrado o uso do processo para obstrução da jurisdição e alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação por litigância de má-fé e a aplicação de multa proporcional".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 80, I, II, III e V; 81; 85, § 11; 337, §§ 1º a 3º; 485, V; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 8001776-28.2018.8.05.0041, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Segunda Câmara Cível, j. 16/08/2023;

TJ-BA - Apelação: 0023223-04.2012.8.05.0080, Rel. CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, Quarta Câmara Cível, j. 24/10/2022;

STJ - AgInt na Rcl: 47096 MT 2024/0043467-0, Rel. MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, j. 03/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8001398-54.2024.8.05.0076

em que figuram como
apelante
ENTRE RIOS VILLAS & RESORTS LTDA. – ME

e apelado

MANOEL FRANCISCO BARBOSA MARTINEZ.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
A
R
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora